Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719306-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ROSANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA MUNIZ, ALBA REGINA RIBEIRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30731965 e 30731966- Pág.1/2 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora